Tribunal: CARF
Processo: 10166.727163/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727163/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.037 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
WISE CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO
SOCIAL. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA. PROVA EM CONTRÁRIO POR
PARTE DO CONTRIBUINTE. ADMISSIBILIDADE.
A inclusão de atividade vedada pela legislação do Simples Nacional, impede a
sua permanência no regime simplificado, ainda que se trate de atividade
secundária ou não a tenha exercida.
Deve ser cancelada a exclusão da empresa no Simples Nacional derivada de
alteração cadastral que inclui atividade secundária, cuja opção é vedada, uma vez
comprovada a inexistência de prestação dos serviços compreendidos na atividade
vedada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão – Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727163/2018-31
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727163/2018-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-43.363 -
4a Turma da DRJ/FNS, de 30 de janeiro de 2019, que manteve a exclusão de ofício da empresa
do Simples Nacional, por ter sido incluída atividade considerada vedada pela legislação de
regência no CNPJ da empresa. A exclusão surtiu efeitos a partir de 01/08/2018.
No referido acórdão foi relatado que:
Conforme consta do citado despacho, de acordo com telas extraídas dos Sistemas
da RFB, anexadas às fls. 17, 20 e 26, constatou-se que a empresa, aberta em 17/01/2003,
foi optante do Simples Nacional nos períodos de 01/01/2009 a 31/07/2018. Sua exclusão
do regime simplificado, a partir 01/08/2018, deu-se justamente devido a alteração do seu
Contrato Social com a inclusão da atividade Consultoria em Investimentos Financeiros
no seu objeto social, em 11/07/2018 (fls. 10/14), com a devida repercussão no CNPJ,
ocasião em que foi inclusa neste Cadastro a atividade vedada CNAE 6612-6/05 -
Agentes de investimentos em aplicações financeiras (fls. 26).
Seguindo, a autoridade fiscal informa que considerando-se que o dito CNAE
consta relacionado no Anexo VI da Resolução CGSN no 140, de 2018, cujo subtítulo é
'Códigos previstos na CNAE impeditivos ao Simples Nacional', fica evidenciado que a
empresa incorreu e incorre em vedação aos optantes do Simples Nacional por conter em
seu Contrato Social atividade impeditiva (Consultoria em Investimentos Financeiros,
abrangida pelo CNAE 6612605 - Agentes de investimentos em aplicações financeiras).
Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte apresenta os seguintes
argumentos, sintetizados no Acórdão da DRJ:
A requerente, por sua vez, em sede de manifestação de inconformidade, alega
que, no caso em comento, se trata de defeito do cumprimento da obrigação acessória por
meio de erro de fato no preenchimento da DBE – Documento Básico de Entrada, onde
por equivoco foi digitado o CNAE 6612-6/05 (Agentes de investimentos em aplicações
financeiras) ao invés do CNAE 7020-4/00 – Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria técnica especifica, o que ocasionou a exclusão do
Simples Nacional, e suas consequências tributárias. Pelo que, uma vez diagnosticado,
que a CNAE 6612-6/05, conforme demonstram documentos juntados aos autos, às fls.
63 a 69, foi excluída do contrato social, é cabível sua reinclusão no Simples.
Analisadas as razões e documentos apresentados, a DRJ conclui:
Nesse compasso, nos termos da cláusula Segunda da RERRATIFICAÇÃO DA
6a ALTERAÇÃO CONTRATUAL – CONSOLIDAÇÃO, datada de 22/10/2018,
fls. 63, onde se lê: "A sociedade tem por objetivo a prestação de serviços contábeis em
geral, auditoria, perícia contábil e consultoria em investimentos financeiros” ler-se-á: "A
sociedade tem por objetivo a prestação de serviços contábeis em geral, auditoria, perícia
contábil e consultoria em planejamento e organização financeira a empresas.
Ocorre que, demonstrado que na data em que foi procedido a alteração do
contrato social a empresa já se encontrava excluída do regime estabelecido pela Lei
Complementar no 123, de 2006 e tendo em vista que foi a própria contribuinte que deu
causa a autoexclusão em comento, a fim de possibilitar a correta análise do pleito
caberia a fiscalizada apresentar, além do Contrato Social e alterações, as notas fiscais
de prestação de serviços emitidas a partir de 01/08/2018 e a sua escrituração contábil.
A partir daí, poder-se-ia encetar alguma comparação entre as informações constantes
do contrato social e alterações e os serviços efetivamente prestados pela interessada, e
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727163/2018-31

assim se confirmar (ou infirmar) se houve, ou não, o equívoco que se teria passado
sobre a disputada autoexclusão da empresa do Simples Nacional.
Com efeito, demonstrada a insuficiência da documentação apresentada, no
sentido do convencimento deste julgador quanto ao não exercício da atividade vedada,
o despacho ora combatido não merece nenhum reparo.
Diante disso, foi mantido o Despacho Decisório, que determinou a exclusão da
empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/08/2018. A ementa da decisão
encontra-se transcrita a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
ALTERAÇÃO DO CNPJ. INCLUSÃO DE ATIVIDADE VEDADA NO OBJETO
SOCIAL. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA POR COMUNICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
A inclusão no CNPJ da ME ou EPP de atividade considerada vedada pela legislação de
regência, por parte da empresa, equivale à comunicação obrigatória de sua exclusão
desta sistemática de tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado do Acórdão da DRJ em 22/02/2019, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário no mesmo dia, com as suas razões de defesa, sintetizadas a seguir:
1) Preliminar. A contribuinte alega que teria havido o cerceamento do direito de defesa.
Reproduzo alguns trechos:
Os argumentos da defesa sequer foram apreciados, o que informa o
preterimento ao direito da defesa, correta e adequada apreciação pelo órgão julgador
das questões que foram apresentadas, impondo a nulidade do julgamento, devendo
retornar os autos para novo e correto julgamento, não só pelos argumentos
apresentados combinados à legislação e jurisprudência à espécie.
O artigo 59. inc. I e II, do Decreto n. 70.235/72 prescreve dois casos de nulidade no
âmbito do processo administrativo fiscal. São eles: a) quando o ato for praticado por
pessoa incompetente (agente público sem atribuição para a prática do ato jurídico-
processual); e b) quando for preterido o direito de defesa do impugnante (cerceamento
de defesa).
O julgamento se limitou a reiterar a legislação do artigo 1.013, § 1o e § 2o e
artigo 11 do CPC, sem considerar, minimamente, os argumentos apresentados.
2) Mérito.
a) Enfatiza que teria ocorrido erro de fato no preenchimento do formulário eletrônico
DBE (Documento Básico de Entrada) junto à Receita Federal e FAC (Ficha de
Atualização Cadastral) junto ao GDF. Esclarece:
Trata-se, agora, de recurso de manifestação de inconformidade contra decisão
que mantém exclusão automática do SIMPLES NACIONAL, apesar do esclarecedor
pedido de reconsideração da empresa requerente face a erro de fato no preenchimento
da DBE - Documento Básico Entrada junto à RFB e FAC - Ficha de Atualização
Cadastral junto ao GDF na nomeação do CNAE como suporte do Código Nacional de
Atividade (vendado no anexo VI) e que. mesmo após o pedido de reconsideração para
reinclusão ao SIMPLES NACIONAL, de forma retroativa a 01/08/2018. informando
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727163/2018-31

que o referido Código de Atividades CNAE 6612-6-05 Agentes de Investimentos em
aplicações financeiras foi substituído pelo CNAE 70.20-4-00 Atividades de
consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (sem vedação
do anexo VI). a DIORT - Divisão de Orientação e Análise Tributária, entendeu ainda
por inadequado o objeto do Contrato Social acrescido.
(...)
Acontece que. por erro de fato no preenchimento do formulário eletrônico
DBE - Documento Básico de Entrada junto à RFB e FAC – Ficha de Atualização
Cadastral junto ao GDF, inadvertidamente, foi colocado, por engano, o CNAE
66.12-6-05 – Agentes de investimentos em aplicações financeiras, quando na realidade
o correto seria o CNAE 70.20-4-00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial,
exceto consultoria técnica específica, fato esse que acarretou na exclusão da empresa
no Simples Nacional.
b)
Defende que a legislação veda o efetivo exercício de determinadas
atividades e que no seu caso teria ocorrido a inclusão indevida da atividade
vedada em seu Contrato Social. Apresenta documentos (notas fiscais) para
demonstrar que não teria exercido a referida atividade. Reproduzo trecho:
Sem embargo, o que a legislação do SIMPLES NACIONAL veda é o efetivo
exercício de determinadas atividades, enquanto que, o que ocorreu no caso da
impetrante, foi apenas a indevida inclusão de dois ramos de atividade em seu Contrato
Social, desacompanhados do seu exercício, o que pode ser verificado nas notas fiscais,
anexas, emitidas no período.
Cita julgados das Delegacias de Julgamento da Receita Federal e de tribunais
superiores.
Ao final, requer:
Por todo o exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso
hierárquico para reformar a decisão, considerando as manifestações dos Julgamentos
Administrativos apresentados para que seja reincluída a empresa recorrente junto ao
SIMPLES NACIONAL de forma retroativa à data dc sua exclusão, por ser questão da
mais lídima Justiça!
Em 11/02/2021, este colegiado decidiu converteu o julgamento em diligência,
por meio da Resolução no 1302-000.943, de 11/02/2021, de relatoria desta Conselheira. Apesar
dos documentos contidos nos autos indicarem que a atividade vedada não foi efetivamente
prestada pela interessada no período em disucussão, em função das lacunas na numeração das
notas fiscais apresentadas, não foi possível firmar convicção sobre o tipo de receita efetivamente
auferido pela empresa ou determinar a real natureza dos serviços prestados pelos funcionários ou
pela empresa.
Em atendimento à intimação de fl. 597, a interessada apresentou os documentos
de fls. 602 a 1.270, incluindo Resposta à intimação, balancetes, DRE, Razão, recibos de entrega
de EDC, contrato social, declaração de faturamento, demonstrativo de NFe e notas ficais.
É o relatório.

Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727163/2018-31

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 22/02/2019 do Acórdão no 07-43.363 -
4a Turma da DRJ/FNS, de 30 de janeiro de 2019, tendo apresentado seu Recurso Voluntário no
mesmo dia, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo sócio administrador da empresa, em conformidade com
os documentos apresentados nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Preliminar de Nulidade. Cerceamento do Direito de Defesa. Inocorrência.
Preliminarmente, a contribuinte questiona a validade do acórdão recorrido, alegando
que não teriam sido analisadas as provas apresentadas, o que teria cerceado seu direito de defesa
e levado à consequente nulidade da decisão.
As decisões passíveis de nulidade no processo administrativo fiscal são as
realizadas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art.
59, incisos I e II, do PAF (Decreto 70.235/72).
No caso em análise, o Acórdão da DRJ foi emitido por pessoa competente. Fica
claro, ainda, que a decisão de indeferir o requerimento de reinclusão da empresa no Simples
Nacional foi mantida, tendo em vista que
foi a própria contribuinte que deu causa a autoexclusão em comento, a fim de
possibilitar a correta análise do pleito caberia a fiscalizada apresentar, além do Contrato
Social e alterações, as notas fiscais de prestação de serviços emitidas a partir de
01/08/2018 e a sua escrituração contábil. A partir daí, poder-se-ia encetar alguma
comparação entre as informações constantes do contrato social e alterações e os serviços
efetivamente prestados pela interessada, e assim se confirmar (ou infirmar) se houve, ou
não, o equívoco que se teria passado sobre a disputada autoexclusão da empresa do
Simples Nacional.
Adicionalmente, da análise das peças de defesa, incluindo o Recurso Voluntário,
percebe-se que a contribuinte articulou perfeitamente a sua defesa, não demonstrando qualquer
dúvida quanto ao motivo que levou a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Assim, não ficou caracterizada nos autos nenhuma violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, de modo que rejeito a preliminar de nulidade arguida pela
contribuinte.

Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727163/2018-31

Mérito.
No presente caso, ao identificar a inclusão de atividade econômica vedada no
Cadastro CNPJ, os sistema das RFB operacionalizaram automaticamente a exclusão da
contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/08/2018.
A empresa teve o seu requerimento de reinclusão no Simples Nacional negado
pelo Despacho Decisório de fls. 48 a 51.
Esta decisão foi mantida pelo Acórdão da 4a turma da DRJ Florianópolis. Apesar
da interessada ter apresentado uma Rerratificação da 6a Alteração Contratual, reformulando a
cláusula segunda do Contrato Social, a DRJ pontuou que não foram apresentadas cópias das
notas fiscais e elementos da contabilidade que corroborassem as alegações de que não exercia a
atividade. Reproduzo trecho da decisão:
Nesse compasso, nos termos da cláusula Segunda da RERRATIFICAÇÃO
DA 6a ALTERAÇÃO CONTRATUAL – CONSOLIDAÇÃO, datada de
22/10/2018, fls. 63, onde se lê: "A sociedade tem por objetivo a prestação de serviços
contábeis em geral, auditoria, perícia contábil e consultoria em investimentos
financeiros” ler-se-á: "A sociedade tem por objetivo a prestação de serviços contábeis
em geral, auditoria, perícia contábil e consultoria em planejamento e organização
financeira a empresas.
Ocorre que, demonstrado que na data em que foi procedido a alteração do
contrato social a empresa já se encontrava excluída do regime estabelecido pela Lei
Complementar no 123, de 2006 e tendo em vista que foi a própria contribuinte que deu
causa a autoexclusão em comento, a fim de possibilitar a correta análise do pleito
caberia a fiscalizada apresentar, além do Contrato Social e alterações, as notas fiscais
de prestação de serviços emitidas a partir de 01/08/2018 e a sua escrituração contábil.
A partir daí, poder-se-ia encetar alguma comparação entre as informações constantes
do contrato social e alterações e os serviços efetivamente prestados pela interessada, e
assim se confirmar (ou infirmar) se houve, ou não, o equívoco que se teria passado
sobre a disputada autoexclusão da empresa do Simples Nacional.
Em seu recurso, a recorrente reitera que teria cometido um equívoco ao fazer a
alteração em seu Contrato Social e que jamais teria exercido a atividade de “consultoria em
investimentos financeiros”, trazendo aos autos cópias de diversas notas fiscais eletrônicas emitidas
no período entre julho/2018 a dezembro/2018 (fls. 110 a 514), que comprovariam a sua alegação.
Conforme relatado, em 11/02/2021, este colegiado decidiu por converter o
julgamento em diligência, por meio da Resolução no 1302-000.943, de 11/02/2021, de relatoria
desta Conselheira. Em atendimento à intimação de fl. 597, a interessada apresentou os
documentos de fls. 602 a 1.270, incluindo Resposta à intimação, balancetes, DRE, Razão,
recibos de entrega de EDC, contrato social, declaração de faturamento, demonstrativo de NFe e
notas ficais.
Destaco algumas informações extraídas dos autos, incluindo a analise dos novos
documentos apresentados:
1) Exclusão do Simples Nacional
A exclusão do Simples Nacional se deu a partir de 01/08/2018 em decorrência da existência
no Contrato Social da empresa de atividade vedada para optante do regime: Serviços de
Consultoria em Investimentos Financeiros – CNAE 66.12.6-05 - Agentes de investimentos
em aplicações financeiras;
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727163/2018-31

2) Alteração do Cadastro CNPJ
A contribuinte apresentou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (fl. 7) emitido em
14/08/2018, onde constam os seguintes códigos CNAE: 69.20.6-01 (atividade econômica
principal); 69.20.6-02 e 70.20.4-00 (atividades econômicas secundárias). Segue tela do sistema:

3) O Contrato Social original, aprestado em atendimento à Resolução deste colegiado, contem
em sua Cláusula Quarta, a informação de que o objeto social seria prestação de serviços
contábeis em geral, auditoria, perícia e consultoria empresarial nas áreas contábeis,
tributárias e ficais e serviços de cobranças extrajudiciais.

4) Foi registrada “Rerratificação da 6a Alteração Contratual – Consolidação” (fl. 107 a 109) no
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas – 1o Ofício Brasília em 28/10/2018, por meio da
qual a contribuinte altera a atividade que ensejou a exclusão do Simples Nacional de
“consultoria em investimentos financeiros”, que corresponde ao CNAE 66.12.6-05, para
“consultoria em planejamento e organização financeira a empresas”, CNAE 70.20.4-00;
5) Análise das notas fiscais
O quadro a seguir apresenta demonstrativo consolidando a análise das notas
fiscais apresentadas, incluindo as apresentadas em atendimento à Resolução deste colegiado:
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727163/2018-31

PERÍODO
SEQUÊNCIA NOTAS FISCAIS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
Fls
Jul/2018
Série 001 – 000001221 a 000001277
(57 notas fiscais)
- Honorários Contábeis
- Encadernação Livros/Documentos/Notas Fiscais
- Reprocessamento Fiscal/Contábil
837 a 983
Ago/2018
Série 001 – 000001278 a 000001341
(64 notas fiscais)
- Honorários Contábeis
- Encadernação Livros/Documentos/Notas Fiscais
- Alteração Contratual
- Reprocessamento Fiscal/Contábil
894 a 957
Set/2018
Série 001 – 000001342 a 000001409
(68 notas fiscais)
- Honorários Contábeis
- Encadernação Livros/Documentos/Notas Fiscais
- Reprocessamento Fiscal/Contábil
- Processos Diversos (Parcelamentos, Certidões, Etc..)
- Atualização CNES (Cadastro Nacional de Estabelec. Saúde)
958 a 1.025
Out/2018
Série 001 – 000001410 a 000001474
(65 notas fiscais)
- Honorários Contábeis
- Encadernação Livros/Documentos/Notas Fiscais
- Alteração Contratual
- Serviço de abertura de empresa
- Reprocessamento Fiscal/Contábil
- Processos Diversos (Parcelamentos, Certidões, Etc..)
- Atualização CNES/CRM/Vigilância sanitária (Cadastro
Nacional de Estabelec. Saúde)
1.026 a 1.090
Nov/2018
Série 001 – 000001475 a 000001535
(61 notas fiscais)
- Honorários Contábeis
- Encadernação Livros/Documentos/Notas Fiscais
- Reprocessamento Fiscal/Contábil
- Adic. Encerramento Exercício
1.091 a 1.151
Dez/2018
Série 001 – 000001536 a 000001652
(115 notas fiscais)
- Honorários Contábeis
- Encadernação Livros/Documentos/Notas Fiscais
- Alteração Contratual
- Baixa de Firma
- Reprocessamento Fiscal/Contábil
- Adic. Encerramento Exercício
1.154 a 1.270
Pelo exame das informações e dos documentos contidos nos autos, verifica-se que:
 em atendimento à Intimação no 219/2021 (fl. 597), a recorrente apresentou novo
conjunto de notas ficais (fls. 837 a 1.270) e esclareceu que as lacunas identificadas na
sequência das notas fiscais apresentadas anteriormente (fls. 110 a 514) decorreram de
erro do sistema utilizado para unificar as notas fiscais em um único arquivo;
 as notas fiscais apresentadas (fls. 837 a 1.270), referentes ao período de julho a
dezembro de 2018, foram emitidas de forma eletrônica e estão em sequência;
 a descrição dos serviços prestados não está relacionada às atividade descritas no
CNAE 6612-6/05 – Agentes de investimentos em aplicações financeiras. Reproduzo
descrição extraída do site do IBGE – Concla (https://cnae.ibge.gov.br/
?view=subclasse&tipo=cnae&versao=&subclasse=6612605)
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727163/2018-31

 os documentos apresentados atestam que a receita auferida em 2018 (janeiro a
dezembro) totaliza R$ 3.347.160,14:
o no Demonstrativo de NFe (fls. 836) consta que a receita de 2018 (janeiro a
dezembro), decorrente das notas fiscais totalizaram R$ 3.347.160,14.
Verifica-se que neste demonstrativo as notas fiscais são sequenciais e que os
números e o período de emissão das notas fiscais coincide com o quadro
elaborado acima. O batimento dos valores foi feito por esta Conselheira, por
amostragem.
o Consta na DRE que a receita bruta corresponde a R$ 3.347.160,14 e que
foram decorrentes de honorário mensal; honorário adicional de encerramento
de exercício; constituição de empresa; alterações contratuais; encerramento e
baixa de empresa; parcelamento de débito; cálculos diversos; e encadernações
documentação, conforme tela a seguir:

Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.037 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727163/2018-31

o A recorrente apresentou declaração consolidando as informações sobre o
faturamento em 2018, reproduzida a seguir, que coincide com o valor total
indicado nos demais documentos:

Diante destas constatações e do fato de que foi realizada a pronta rerratificação da
alteração contratual, é razoável concluir que o conjunto probatório apresentado pela contribuinte
demonstra que não houve o efetivo exercício da atividade de Serviços de Consultoria em
Investimentos Financeiros (CNAE 66.12.6-05 - Agentes de investimentos em aplicações
financeiras).
Deste modo, deve ser cancelada a decisão proferida no Despacho Decisório que
indeferiu seu requerimento de reinclusão no Simples Nacional.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital